Tribunal: TJES
Processo: 5001622-66.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001622-66.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIA GONCALVES CAMPOS NERES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001622-66.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADELIA GONCALVES CAMPOS NERES

RECORRIDA: BANCO BMG S/A

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ADELIA GONÇALVES CAMPOS NERES em face da sentença de ID 14641000 que julgou improcedentes os seus pedidos autorais.

A demanda originária versa sobre a contratação de
Empréstimo Consignado com

Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a Recorrente, ora Autora, alega nunca ter contratado, havendo, portanto, violação ao dever de informação pelo banco Recorrido.

A sentença atacada, manteve
válida a contratação de empréstimo consignado com cartão de crédito consignado
, julgando improcedente a pretensão da Autora.

Inconformada, a Recorrente sustenta a reforma da sentença para ser declarada a nulidade do contrato, ou sua conversão para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e danos morais.

É o breve relatório.

No mérito,
a controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, ora Recorrente, que pretendia contratar apenas um empréstimo consignado tradicional,
sem aderir a cartão de crédito consignado.

Primeiro, convém salientar que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrida defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Termo de Adesão”, assinado pela Recorrente (ID 14640985). Todavia, a mera existência de um único instrumento padronizado, ainda que assinado pela parte aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, boa-fé e lealdade. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Outrossim, das faturas anexadas pela própria Recorrida em contestação (ID 14640990), infere-se que não houve utilização do cartão pela Recorrente, pois os valores cobrados referem-se única e exclusivamente à encargos moratórios derivados da contratação nula.

Neste contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou à consumidora todos os esclarecimentos necessários para que ela compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura manifesta falha no dever de informação. A presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial somada à ausência de comprovação pela Recorrida do uso
efetivo
do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade da Recorrente e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito, corrobora com a tese de vício de consentimento.

A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Por sua vez, considerando que a própria Recorrente, ora Autora, confirma que, de fato, recebeu a quantia total de
R$ 2.518,23 (ID 14640753)
, verifico que, até o presente momento, o valor informado pela Autora como efetivo desconto realizado de totaliza o montante de R$ 5.149,16, valor este não impugnado pelo banco Recorrido.

Assim, subtraindo-se os valores descontados do valor efetivamente recebido, isto é R$ 5.149,16 – R$ 2.518,23, tem-se que o banco Recorrido
deverá restituir a Autora
o montante de
R$ 2.630,93 (dois mil seiscentos e trinta reais e noventa e três centavos).

Por fim, no tocante à alegação de
danos morais
, a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
.

Nesse contexto, fixo o
quantum
de
R$ 5.000,00
, eis que se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de:

i) DECLARAR
nulo o contrato discutido nos autos;

ii) CONDENAR
o banco Recorrido à devolução dos valores descontados em folha, relativamente ao contrato que aqui se discute, no importe de
R$ 2.630,93 (dois mil seiscentos e trinta reais e noventa e três centavos)
com juros a partir da citação e correção de cada desembolso, tudo até o pagamento; sendo a atualização monetária e os juros de mora corrigidos pela Taxa Selic, nos termos do art.405 do Código Civil e do REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024.

iii) CONDENAR
o banco Recorrido ao pagamento do montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à título de danos morais,

com juros e correção a partir do arbitramento, com utilização da Taxa Selic, sendo vedada cumulação com qualquer outro índice.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)